Tribunal: STF
Processo: Rcl 67002
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fundamento no Tema 339, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O reclamante alega, em suma: Ao negar trânsito ao Recurso Extraordinário, o tribunal a quo incorreu em usurpação de competência, imiscuindo-se na análise do mérito do Recurso Extraordinário, sem que houvesse autorização legal para tanto. Logo, para além do Tema 339, a controvérsia trazida à colação por HEBER HUZUN, é bastante simples: encontra-se demonstrada desde as razões de apelo a impossibilidade jurídica de o condutor e seus passageiros serem a um só tempo vítimas e infratores do Código Brasileiro de Trânsito. Em razão disso, requer a procedência da reclamação, destrancando-se a obstada subida do Recurso Extraordinário, em relação a qual todos os agravos foram interpostos e julgados para que o reclamante seja absolvido.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    O recurso extraordinário sob análise não reúne condições de admissibilidade, tendo em vista os fundamentos a seguir delineados. 



    Em que pese o nobre labor defensivo, a alegada transgressão ao artigo 93, IX, coligado ao artigo 5°, XXXV, do Texto Maior, não credencia a admissão do apelo extremo. 



    Ao exame do Acórdão, extrai-se que a Turma Julgadora tratou de todas as matérias relevantes suscitadas no feito, ainda que tenha alcançado conclusão diversa daquela pretendida pelo recorrente, ao refutar o pleito absolutório do recorrente. 



    Ademais, denota-se que o Colegiado rebateu a alegação de omissão e contradição, destacando a ausência de vício de fundamentação no julgamento do apelo defensivo, rejeitando os embargos de declaração articulados. 



    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, analisando o Agravo de Instrumento nº 791.292, reconheceu a repercussão geral da matéria tratada, reafirmando a jurisprudência da Corte Suprema, dando ensejo ao Tema 339, segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791292 QO-RG, Rel: Min. Gilmar Mendes, J: 23/06/2010, Dje-149, Divulg: 12.08.2010, Public: 13.08.2010). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/15 (Tema 339). 



    Posteriormente foi interposto Agravo Interno, ao qual foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, INCISO, IX, e 5°, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 791292 (TEMA 339) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 



    2. De acordo com a tese fixada em regime de repercussão geral (Tema 339), “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 



    3. Correta aplicação da tese fixada no AI 791292 QO-RG (TEMA 339) por este Tribunal de Justiça. 



    4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho e da ementa acima apresentados. 



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou violação ao Tema de Repercussão Geral pelo Juízo da origem.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente